Tribunal: TJPA
Processo: 0808124-69.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9047 - Efeitos
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808124-69.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: SILVANA SILVA DOS SANTOS NEGRAO

AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N°
0808124-69.2023.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: BANCO RCI BRASIL S.A.

ADVOGADO: FÁBIO FRASATO CAIRES – OAB/PA 30.941-A

AGRAVADO: SILVANA SILVA DOS SANTOS NEGRAO

ADVOGADO: GABRIEL MOTA DE CARVALHO – OAB/PA 23.473

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIARIA. PRESENTAÇÃO DE TÍTULO ORIGINAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ELETRÔNICA. NÃO COMPROVADA. ASSINATURA DIGITALIZADA. INAPLICABILIDADE DA LEI 10.931/04. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pela Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por BANCO RCI BRASIL S.A, em face da decisão monocrática de ID nº 14806636, que deu parcial provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela recorrente para fins de determinar que a instituição financeira, ora Agravada, deposite na Secretria do Juízo de origem, a via original da cédula de crédito bancária firmada entre as partes, no prazo de 20 (vinte) dias sob pena de revogação da liminar de busca e apreensão, a qual foi proferida nos seguintes termos:

“(...) a apresentação da via original da cédula de crédito bancário, enquanto documento constituinte de título de crédito, representa dever do Autor da ação de busca e apreensão, sendo que a falta de tal documentação deverá apresentar adequada justificação, o que não restou caracterizado na hipótese dos autos.

Porém, a falta de apresentação da via original do contrato pode ser sanada com a concessão de prazo para que a Autora apresente a via original em juízo.

(...) ISTO POSTO, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, PARA FINS DE DETERMINAR QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, ORA AGRAVADA, DEPOSITE NA SECRETARIA DO JUIZO DE ORIGEM, A VIA ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO FIRMADA ENTRE AS PARTES, NO PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS, SOB PENA DE REVOGAÇÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO (...) - ID n° 14806636.

Inconformada, a parte agravante, interpôs o presente recurso de Agravo Interno (ID nº 15153047), onde alega em síntese, que a decisão monocrática está equivocada, eis que o contrato fora firmado de modo eletrônico, sendo, assim, impossível o depósito exigido pelo juízo de piso. Além disso, alega que é válida a assinatura digitalizada apresentada pois fora validada posteriormente.

Ao final pugna pela reforma da decisão monocrática no afã de que seja negado provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto e determinado o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id. 16059460.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2023.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão trazida à baila consiste em verificar o acerto na decisão monocrática que julgou parcialmente procedente o recurso de Agravo de Instrumento.

Conforme se verifica da análise dos autos, o contrato celebrado entre as partes é representado pela Cédula de Crédito Bancário firmada entre as partes, com cláusulas e condições específicas conforme ID. 14200119 - Páginas 49-59.

Pois bem, nos termos da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, bem como deste E. Tribunal, mostra-se indispensável a apresentação de original da Cédula de Crédito Bancário em razão do princípio da cartularidade do referido título de crédito.

Ao analisar o documento contratual juntado pelo apelante, constato que não se trata de assinatura eletrônica.

No caso em tela, trata-se de contrato assinado com uso de mesa digitalizadora, o que não caracteriza assinatura eletrônica.

No contrato de cédula de crédito bancário assinado eletronicamente, a autoria e autenticidade são garantidas por um conjunto de dados, tais como a data/hora, Geolocalização: “recurso que permite determinar a posição geográfica de um dispositivo com base em um sistema de coordenadas”, IP (Código de localização do usuário); Código Hash (algoritmo utilizado para garantir a integridade de um documento eletrônico), além de biometria da face.

Ressalte-se que a assinatura eletrônica é permitida na modalidade contratual de Cédula de Crédito Bancário, a teor do que dispõe o art. 29, § 5º, da Lei 10.931/04, que disciplina este negócio jurídico:

Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

I - a denominação "Cédula de Crédito Bancário";

II - a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível no seu vencimento ou, no caso de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário, a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao crédito utilizado;

III - a data e o lugar do pagamento da dívida e, no caso de pagamento parcelado, as datas e os valores de cada prestação, ou os critérios para essa determinação;

IV - o nome da instituição credora, podendo conter cláusula à ordem;

V - a data e o lugar de sua emissão; e

VI - a assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor da obrigação, ou de seus respectivos mandatários.

(...)

§ 5º A assinatura de que trata o inciso VI do caput deste artigo poderá ocorrer sob a forma eletrônica, desde que garantida a identificação inequívoca de seu signatário.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer a assinatura eletrônica, com certificado digital emitido pela ICP-Brasil, como meio de conferir a autoria e autenticidade às declarações contidas na cédula de crédito bancário objeto deste feito.

Nesse sentido é a jurisprudência deste E. TJE/PA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO SOB ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ELETRÔNICA. ASSINATURA DIGITAL CERTIFICADA PELA ICP BRASIL. MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.200-2. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
1. O negócio jurídico firmado entre as partes se instrumentalizou por meio de documento eletrônico, com assinatura digital certificada pelo Órgão de Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, inexistindo, portanto, contrato físico - original em papel - que possa ser apresentado em juízo. Portanto, a Cédula de Crédito Bancário juntada à presente Ação de Busca e Apreensão é suficiente para atender os pressupostos legais de desenvolvimento válido e regular do processo.
2. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade (7360787, 7360787, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-11-23, Publicado em 2021-11-30).

Com efeito, não se configura a forma indicada como assinatura eletrônica pois não é possível a aferição de autenticidade da assinatura, como é cabível na modalidade eletrônica, consoante explanação anterior.

Neste sentido, junto o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ASSINATURA DIGITALIZADA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. VÍCIO. REGULARIZAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "a assinatura digitalizada ou escaneada não se confunde com a assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada" ( AgInt no AREsp 1.691.485/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 21/10/2020). 2. Hipótese em que a agravante, mesmo devidamente intimada para regularizar sua representação processual quanto à assinatura digitalizada e à ausência de procuração outorgando poderes a um dos subscritores da peça recursal, juntou substabelecimento, mais uma vez, sem a assinatura original, ou seja, tanto a peça recursal quanto o substabelecimento juntado para sanar o vício anterior foram assinados de forma digitalizada, o que atrai o enunciado da Súmula 115 do STJ, "na instância especial, é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos." 3. Agravo interno desprovido
(STJ - AgInt no AREsp: 1922884 RS 2021/0192226-8, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2022).

Desse modo, entendo necessário a exigência da original da cédula de crédito bancário, visto que não se trata de assinatura eletrônica.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O RECURSO INTERPOSTO, mantendo-se incólume a decisão monocrática.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 20/11/2023